Tribunal: TJMT
Processo: 1040919-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040919-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ULTRASOLO CONSTRUCOES E EDIFICACOES S/A - CNPJ: 14.697.172/0001-70 (APELANTE), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO MURA - CPF: 008.900.361-60 (APELANTE), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (APELADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS DEFERIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EMPRESA ADQUIRENTE QUE TEM COMO SÓCIOS OS FILHOS DOS EXECUTADOS – PREÇO VIL –
FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Inicialmente, convém destacar que os argumentos referentes à existência de outras penhoras deferidas nos autos da ação de execução, o que, inclusive, afastaria a insolvência dos executados, constitui-se inovação recursal,
uma vez que não foram objeto de discussão e análise em primeira instância, de modo que não devem ser conhecidos.

2. Aliás, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3. O
quadro societário que compõe a empresa embargante de terceiro
é composto pelos filhos dos executados
, circunstância que dá ensejo à conclusão de que o sócios da ora embargante sabiam, ou ao menos deveriam saber, que o imóvel já não podia ser alienado, em razão da existência da ação de execução em curso.

4. Ainda, extrai-se da matrícula do imóvel, que os executados o adquiriram em leilão público extrajudicial pelo valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), contudo, o alienaram à ora embargante, repisa-se, três meses depois da aquisição, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), isto é, por menos da metade do preço.

5. Logo, o valor do imóvel “sub judice” não corresponde àquele pelo qual foi supostamente vendido, incidindo-se, na hipótese, a regra disposta no art. 375 do CPC, de modo a aferir a efetiva existência do negócio jurídico.

6. Certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto que a má-fé se prova, no entanto, no caso, dada a filiação existente os sócios da embargante com os executados, presume-se que a embargante tinha ciência da existência da demanda executiva, bem como de má-fé firmou o negócio de compra e venda do imóvel por preço vil.

7. Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada.

8. Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando os executados já haviam sido citados e tinham pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pela embargante de terceiro deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto tudo indica que os seus sócios também tinham ciência acerca da demanda, mormente porque supostamente adquiriu o imóvel por preço vil, de maneira que a alienação é ineficaz em relação ao exequente/embargado/apelado, a teor do que dispõe o §1o, do art. 792, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ULTRASOLO CONSTRUCOES E EDIFICACOES S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1040919-73.2021.8.11.0041, opostos em face de
PERSIO DOMINGOS BRIANTE
, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, reconheceu a fraude à execução e declarou ineficaz perante a parte embargada/exequente a alienação do imóvel matriculado sob no 39.723, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, pelos executados José Mura Júnior e Gisele Turibio Schutze Mura para a empresa embargante Ultrassolo Construções, autorizando o credor/exequente prosseguir com os atos executórios sobre o bem, em 80% da área pertencente à embargante, porquanto, ainda que ineficaz a alienação do imóvel perante o credor, fica resguardada a cota parte de 20% sobre o bem, vez que a adquirente Via House Empreendimentos, que comprou da embargante, ainda não foi intimada. Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 192100162).

Irresignada, a embargada/apelante aduz que não há que se falar em fraude à execução, uma vez que, quando da negociação, o valor do imóvel era o efetivo de mercado, no ano de 2014.

Sustenta que o imóvel não se encontrava penhorado na Execução no. 0014461-85.2011.811.0041, bem como não havia nenhuma informação que abrangesse a respectiva matrícula, de forma que a aquisição do terceiro, isto é, desta apelante, ocorreu de boa-fé.

Defende que,

no momento da compra e venda do imóvel em questão, existiam outros bens passíveis de penhora, de maneira que o executado não foi reduzido à insolvência.

Enfatiza que, nos autos da ação de execução, foi deferido o pedido de penhora de 04 (quatro) imóveis urbanos, os quais foram substituídos pela penhora das cotas sociais pertencentes aos então executados, no valor de R$2.381.787,60 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), o que era mais que o suficiente para resguardar a execução e quitar a dívida, porquanto, a empresa possuía o capital social de R$10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil reais).

Alega que, esquivando-se da já deferida penhora das cotas sociais, em julho de 2021 a exequente/apelada vem aos autos alegar fraude à execução, com base em uma venda feita entre o executado e a apelante, no ano de 2014, de terreno que não era alvo e que não estava penhorado na execução, quando havia outros bens passíveis de penhora, as quais já tinham sido deferidas pelo juízo.

Menciona que, a boa-fé se presume, enquanto que a má-fé se prova, ônus do qual o credor não se desincumbiu, mormente de que a adquirente, ora embargante, tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Logo, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

Por fim, pugnam pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial (ID 192100166).

O embargante/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 192100171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que os argumentos referentes à existência de outras penhoras deferidas nos autos da ação de execução, o que, inclusive, afastaria a insolvência dos executados, constitui-se inovação recursal,
uma vez que não foram objeto de discussão e análise em primeira instância, de modo que não devem ser conhecidos.

Aliás, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não se tratando de matéria de ordem pública, não pode a embargante/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Superada essa questão, é
cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, a embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no§ 1o, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação ao imóvel litigioso, uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé.

Destaca-se que, no caso, o embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido, dos executados
José Mura Júnior e Gisele Turibio Schutze Mura
, em 14/07/2014, o imóvel situado na Rodovia Emanuel Pinheiro – BR 251, km 08, denominado “São Benedito”, com área rural de 38,3454 hectares, registrado sob a matrícula no. 39.723, Livro 142, R-11, fls. 164/166, do Cartório de 2o Ofício - Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá (ID 192097718 - Pág. 4 – fls. 37).

Ou seja, a aquisição do imóvel pela ora embargante/apelante deu-se depois de já ajuizada a ação de execução, da citação dos executados e da oposição de embargos à execução por estes, todavia, antes da lavratura do termo de penhora e da averbação
na matrícula do bem, a qual restou obstada pelo fato de que, embora os executados tenham adquirido o imóvel em leilão, em 16/06/2007, não promoveram ao registro e à transferência para seus nomes, o que se deu somente em 16/04/2014, conforme consta da matrícula colacionada aos autos (ID 192097718 - Pág. 3 – fls. 36).

No entanto, observa-se da referida matrícula (R-11-39.723) que, 03 (três) meses depois, em 15/07/2014, o imóvel foi transferido para o nome da embargante (ID 192097718 - Pág. 4 – fls. 37).

Logo,
a aquisição dos imóveis deu-se antes da averbação dos atos constritivos, o que,
a priori
, afastaria a alegação de fraude à execução.

Salienta-se que, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação de execução a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve a Súmula 375 do STJ, assim sumulado:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

Assim, na hipótese, importa aferir se a aquisição do imóvel pela embargante/apelante deu-se de boa-fé
.

E, nesse ponto, duas peculiaridades chamam a atenção: o fato de os negócios jurídicos terem sido firmados entre parentes próximos e por preço vil.

Digo, o quadro societário que compõe a empresa embargante de terceiro
é composto pelos filhos dos executados
, circunstância que dá ensejo à conclusão de que o sócios da ora embargante sabiam, ou ao menos deveriam saber, que o imóvel já não podia ser alienado, em razão da existência da ação de execução em curso.

Ainda, extrai-se da matrícula do imóvel, que os executados o adquiriram em leilão público extrajudicial pelo valor de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) (ID 192097718 - Pág. 3 – fls. 36), contudo, o alienaram à ora embargante, repisa-se, três meses depois da aquisição, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), isto é, por menos da metade do preço.

Ora, evidente que o valor do imóvel “sub judice” não corresponde àquele pelo qual foi supostamente vendido, incidindo-se, na hipótese, a regra disposta no art. 375 do CPC, de modo a aferir a efetiva existência do negócio jurídico.

A propósito:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
.

Logo, certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto que a má-fé se prova, no entanto, no caso, dada a filiação existente os sócios da embargante com os executados, presume-se que a embargante tinha ciência da existência da demanda executiva, bem como de má-fé firmou o negócio de compra e venda do imóvel por preço vil.

Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Assim, no caso vertente, há de se atribuir uma presunção relativa de ciência da terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ela demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

E,
consoante se depreende do disposto no art. 593, II, do CPC/73 (legislação vigente à época da transação negocial),
“considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”
.

A nova norma processual, em seu art. 792, inciso IV, traz a mesma redação da legislação anterior, senão vejamos:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

[...]

IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Extrai-se dos referido excerto normativo que a caracterização da fraude à execução

pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Quanto à matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o artigo acima destacado, prelecionam que:

“
1. Fraude à Execução
. A fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, I, CPC) é ilícito penal (art. 179, CP).
Trata-se de manobra do executado que visa a subtrair à execução bem de seu patrimônio
. Se reconhecida, a alienação ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz com relação ao exequente
.

[...].

4. Desnecessidade de Prova de Consilium Fraudis
.
Não é necessária a prova da intenção de fraudar para que se configure a fraude à execução
. Vale dizer: está o exequente dispensado de demostrar a ocorrência do ‘consilium fraudis’. Basta a ocorrência das circunstâncias objetivamente postas em lei (at. 792, CPC). [...].”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 863).

Por sua vez, Fredie Didier JR. preleciona que:

“
O inciso IV do art. 792 traz hipótese mais ampla de fraude à execução
. Há fraude à execução quando, ‘ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência’. Trata-se de hipótese em que se protege o crédito pecuniário.
A alienação/oneração fraudulenta não é sobre a ‘coisa litigiosa’, mas sobre qualquer bem penhorável e que possa ser empregado na satisfação da obrigação pecuniária
. Os pressupostos são i) a exigência de que o ato seja danoso, apto a reduzi-lo à insolvência (eventus damni), e ii) que tenha sido praticado na pendência de uma ação contra o devedor (litispendência), que pode ser condenatória, cautelar, executiva, penal, arbitral, probatória autônoma, etc.; não há fraude na iminência de processo, só na sua pendência. [...]
Não se exige a intenção ou ciência da fraude pelo próprio devedor-executado-alienante: há presunção absoluta de que sabia não poder movimentar o seu patrimônio nessas circunstâncias
.”
(DIDIER JR., Fredie. “Curso de direito processual civil”, v. 5., 7. ed., Salvador: Juspodivm, 2017, p. 392/396).

Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando os executados já haviam sido citados e tinham pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pela embargante de terceiro deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto tudo indica que os seus sócios também tinham ciência acerca da demanda, mormente porque supostamente adquiriu o imóvel por preço vil, de maneira que a alienação é ineficaz em relação ao exequente/embargado/apelado, a teor do que dispõe o §1o, do art. 792, do CPC. Senão vejamos:

§ 1o
A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

Vale dizer que, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme disposto na norma acima transcrita.

Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe, mantendo-se a constrição que sobre o imóvel recaiu.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO REALIZADA DURANTE O CURSO DA AÇÃO EXECUTIVA – REQUISITOS DO ART. 593, II, DO CPC PREENCHIDOS – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A caracterização da fraude à execução pressupõe os requisitos previstos pelo art. 593, inciso II, do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de uma ação em curso com citação válida e, o estado de insolvência a que teria sido conduzido o devedor em virtude da alienação
.
A alienação do imóvel por preço vil, muito aquém do preço real, evidencia o caráter fraudulento da negociação havida entre o executado e o terceiro adquirente, impedindo, pois, o provimento dos embargos de terceiro aviados
. A ausência de verificação pelo adquirente da existência de ações judiciais propostas em desfavor do alienante, por certo viola a boa-fé objetiva, uma vez que contraria padrão de conduta mínima exigível na celebração dessa espécie de avença.
(N.U 0000820-18.2009.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 02/04/2014).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA No 375, DO COLENDO STJ. TERCEIRO QUE DECLARA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA TER CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES POSITIVAS DE FEITOS AJUIZADOS. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR VALOR VIL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRECEDENTES - SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula no 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2. A fim de que não seja reconhecida a má-fé do terceiro em processo de execução, para os fins da súmula no 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “diante da publicidade do processo, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais, que lhe permitam verificar a existência de processos, envolvendo o vendedor, nos quais possa haver constrição judicial (ainda que potencial) sobre o imóvel negociado. Aliás, a apresentação das referidas certidões, no ato da lavratura de escrituras públicas relativas a imóveis, é obrigatória, ficando, ainda, arquivadas junto ao respectivo Cartório, no original ou em cópias autenticadas” (STJ - REsp n. 655.000/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 27/2/2008, p. 189). 3.
Resta caracterizada a má-fé do adquirente quando há compra de imóvel por preço vil de devedor que tem contra si demanda capaz de leva-lo à insolvência
. 4. Não há que se falar em redistribuição da sucumbência quando a sentença de improcedência é mantida. 5. Segundo entendimento do Colendo STJ, haverá majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, se preenchidos os seguintes requisitos: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15 (EDcl no REsp 1.573.573/RJ).6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 16a Câmara Cível - 0002504-63.2020.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN - J. 14.09.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DO EMBARGANTE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE MÃE E FILHO. ALIENAÇÃO OCORRIDA QUANDO JÁ EXISTIA TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DESFAVOR DA ALIENANTE
. INDICAÇÃO INVERÍDICA DO DOMICÍLIO. TENTATIVA DE BURLAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DO IMÓVEL NA COMARCA ONDE TRAMITAVA A EXECUÇÃO.
IMÓVEL ALIENADO POR PREÇO VIL. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. TENTATIVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE
. IMÓVEL QUE NÃO SE CONSTITUI EM BEM DE FAMÍLIA. ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1a Câmara Cível - 0027974-08.2017.8.16.0030 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 27.06.2022).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FRAUDE - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. REQUISITO DISPENSÁVEL PARA O ALIENANTE. -
Para a caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do Art. 593 do CPC, basta a concorrência de dois pressupostos: a) existência de ação em curso, com citação válida;
b) pendência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência
. [...].
(REsp 819.198/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 483).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024